Tribunal: STF
Processo: AP 2017
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JONY FIGUEIREDO DA SILVA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à denúncia, imputando ao réu também a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 2017 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/2024).



    Em 27/9/2024, designei audiência de instrução para o dia 8/10/2024.



    Em 7/10/2024, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal noticiou o falecimento do réu, ocorrido em 27/9/2024, no Hospital Regional de Planaltina (eDoc. 160).



    Conforme consignado em ata, o Juiz Auxiliar confirmou a informação junto ao Sistema CRC-Jud, localizando a Certidão de Óbito do réu registrada junto ao 9º Ofício de Registro Civil do Distrito Federal – Planaltina, sob Matrícula 02130301552024400041294001139407 (Livro C-41, fls. 294, Registro nº 11394) e a cópia da certidão foi juntada aos autos (eDoc. 169).



    Em 11/10/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu, “a título de diligência complementar, na fase do art. 10 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 402 do Código de Processo Penal, a intimação da Polícia Federal, para que esclareça se, na ocasião da prisão em flagrante do réu ou em outra oportunidade, houve a apreensão de seu aparelho celular” e, em caso positivo, “a extração e a análise dos dados com a subsequente apresentação dos laudos periciais e os relatórios de análise de material apreendido” (eDoc. 171).



    É o breve relato. DECIDO.



    A notícia do falecimento do réu foi comprovada pela juntada aos autos da certidão de óbito respectiva, a qual indica que JONY FIGUEIREDO DA SILVA faleceu no dia 27/9/2024, no Hospital Regional de Planaltina, Planaltina/DF (eDoc. 169).



    Diante do exposto, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, DECLARO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE de JONY FIGUEIREDO DA SILVA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por vias eletrônicas.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.



    Ciência à Procuradoria-geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente